Tribunal: TJDFT
Processo: 0725540-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO. DETENTOS NO SISTEMA PRISIONAL DO DF. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ROBUSTOS ELEMENTOS. VERIFICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE. DEPOIMENTOS. POLICIAIS PENAIS. COTEJO. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. VALIDADE.
1. Os elementos de prova produzido nos autos demonstram que o apelante praticou o crime de dano qualificado porque provocado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do CP), não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou pela ausência de dolo.
2. Em relação à validade do depoimento das testemunhas policiais, a jurisprudência desta Corte de Justiça possui a compreensão de que tais declarações têm valor probatório e representam meio de prova idôneo para embasar a condenação. 2.1. Ademais, os policiais, entre eles os penais, porque também agentes de segurança pública, no desempenho da relevante função estatal a eles atribuída, gozam de presunção de idoneidade, e seus depoimentos tomados na condição de testemunha servem como prova apta a respaldar decreto condenatório, máxime quando se mostra em harmonia com os demais elementos de prova, especialmente a prova pericial, e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.